Tribunal: STM
Processo: 7000695-02.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PEDIDO. TRANCAMENTO DE IPM. INDICIADO. NÃO COMPARECIMENTO AO IPM. NÃO CONDUÇÃO COERCITIVA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. O objeto do presente Habeas Corpus contempla pedido para que seja trancada a inquisa instaurada em desfavor do Impetrante, bem como de seu não comparecimento ou condução coercitiva perante às autoridades constituídas de polícia judiciária militar. O trancamento de Inquérito Policial é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciada a ausência de justa causa para a investigação, seja pela atipicidade da conduta, seja pela presença de causa extintiva da punibilidade, seja pela falta de indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva. Não é o caso dos autos. O STF julgou procedente a ADPF nº 444, de modo que entendeu que a medida extrema de condução coercitiva está restrita ao ato de interrogatório, não se tratando de outras hipóteses de condução, a exemplo da identificação, qualificação ou outros atos diversos do interrogatório. Denegação da ordem. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000695-02.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: BRUNO JOSE CAMPELO DE CARVALHO
IMPETRADO: COMANDANTE - COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR - MANAUS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
EM VISTA DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000695-02.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: BRUNO JOSE CAMPELO DE CARVALHO
IMPETRADO: COMANDANTE - COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR - MANAUS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
PEDIDO.
TRANCAMENTO
DE
IPM.
INDICIADO.
NÃO
COMPARECIMENTO AO IPM. NÃO CONDUÇÃO COERCITIVA.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
O objeto do presente Habeas Corpus contempla pedido para que seja trancada a
inquisa instaurada em desfavor do Impetrante, bem como de seu não
comparecimento ou condução coercitiva perante às autoridades constituídas de
polícia judiciária militar.
O trancamento de Inquérito Policial é medida excepcional, que somente se
justifica quando evidenciada a ausência de justa causa para a investigação, seja
pela atipicidade da conduta, seja pela presença de causa extintiva da
punibilidade, seja pela falta de indícios mínimos de autoria ou materialidade
delitiva. Não é o caso dos autos.
O STF julgou procedente a ADPF nº 444, de modo que entendeu que a medida
extrema de condução coercitiva está restrita ao ato de interrogatório, não se
tratando de outras hipóteses de condução, a exemplo da identificação,
qualificação ou outros atos diversos do interrogatório.
Denegação da ordem. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem, em vista da fundamentação apresentada.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em causa própria, com pedido de liminar, impetrado
por BRUNO JOSÉ CAMPELO DE CARVALHO, civil, contra ato do Comandante da 12ª
Região Militar (RM), sediada em Manaus/AM, visando o trancamento de Inquérito Policial
7000695-02.2024.7.00.0000
40001368482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar (IPM), autuado sob o número 7000265-78.2024.7.12.0012.
Em linhas gerais, o Impetrante, que atua como despachante na SFPC da 12ª
RM, sustenta que houve a tentativa de notificá-lo no bojo de IPM, instaurado em seu
desfavor, sob o falso pretexto de apurar notícia de que ele estaria se fazendo passar por
Oficial do Exército e também estaria a fazer uso de documento falso.
Alfim, o Impetrante requer:
a) Seja deferido o pedido liminar a fim de que seja trancado o inquérito policial visto que o
documento foi emitido por 03 vezes pelo próprio exército e que o autos não cometeu crime
nenhum.
b) Que o autor não seja obrigado a comparecer no IPM.
c) Que o autor não seja conduzido de forma coercitiva.
d) Que a região não faça qualquer transferência da companheira do autor sem necessidade de
serviço real.
e) Que seja apurada a conduta do Comandante Militar da 12ª e do chefe da assessoria
jurídica do Cel Álvaro nas ameaças contra a companheira do autor e sua família.
O presente writ iniciou-se na Justiça Federal de 1º grau no Estado do Amazonas
- AM, que declinou da competência para este Tribunal, por intermédio de Decisão exarada
pelo Juízo da 4ª Vara/SJAM, em 8/11/2024.
No dia 8/11/2024, o Habeas Corpus aportou nesta Corte. Ato seguinte, diante da
ausência de elementos que pudessem viabilizar a análise do alegado constrangimento ilegal
apontado pelo Impetrante, reservei à apreciar o pedido de liminar depois de prestadas as
informações, as quais foram solicitadas à autoridade apontada como coatora (evento 5).
As profícuas informações foram juntadas (evento 8).
Em 21/11/2024, por não vislumbrar os requisitos, indeferi a liminar e
determinei a abertura de vista ao MPM (evento 16).
Em parecer acostado aos autos em 27/11/2024, da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Samuel Pereira, consta a seguinte ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. IPM EM
TRÂMITE NA AUDITORIA DA 12ª CJM. INSTAURAÇÃO NO ÂMBITO DO COMANDO DA
12ª REGIÃO MILITAR/AM. APURAÇÃO DE COMETIMENTO EM TESE DE CRIME
MILITAR PELO PACIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE
DE APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
STM. PARECER DA PGJM PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É o Relatório.
7000695-02.2024.7.00.0000
40001368482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Conheço do presente writ por estarem presentes os requisitos.
Trata-se de Habeas Corpus, em causa própria, com pedido de liminar, impetrado
por BRUNO JOSÉ CAMPELO DE CARVALHO, civil, contra ato do Comandante da 12ª
Região Militar (RM), sediada em Manaus/AM, visando o trancamento de Inquérito Policial
Militar (IPM), autuado sob o número 7000265-78.2024.7.12.0012.
O objeto do presente Habeas Corpus contempla pedido para que seja trancada a
inquisa instaurada em desfavor do Impetrante, bem como de seu não comparecimento ou
condução coercitiva perante às autoridades constituídas de polícia judiciária militar.
Quanto aos pedidos constantes dos itens "d" e "e" feitos pelo Impetrante, desde
já, deixo de os conhecer por faltar competência à esta Justiça especializada e de não serem
matérias passíveis de discussão no âmbito de habeas corpus.
O trancamento de Inquérito Policial é medida excepcional, que somente se
justifica quando evidenciada a ausência de justa causa para a investigação, seja pela
atipicidade da conduta, seja pela presença de causa extintiva da punibilidade, seja pela falta
de indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva. Não é o caso dos autos.
Assim, na esteira de orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, conforme
se pode extrair do aresto transcrito no HC no 92.887/GO, de relatoria do Ministro Celso de
Melo, in verbis:
“A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual
inadequado, quando ajuizada com o objetivo: (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos
indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”.
Ademais, para refutar a pretensão da defesa, destaca-se o seguinte entendimento
do Egrégio Superior Tribunal Militar:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA.
PRESENÇA. CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES. ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
APRECIAÇÃO
EXAURIENTE
DA
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoridade da Polícia Judiciária Militar,
diante de suspeitas de cometimento de delito castrense, em regra, tem a obrigação de
instaurar a investigação. Abstratamente, civil pode ser agente de crimes contra a
Administração Militar. 2. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação
excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e
de prova da materialidade. 3. A experiência evidencia que a multiplicidade de provas, no
contexto de processos relativos ao controle de armamentos e de munições, implica em feitos
dotados de certa complexidade. 4. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via,
não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito
de origem. 5. Fruto da independência das esferas, a solução adotada em sede de processo
7000695-02.2024.7.00.0000
40001368482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativo não vincula a seara Penal. 6. Ordem denegada. Decisão unânime. (Habeas
Corpus nº 7000241-61.2020.7.00.0000 – Relator: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - Autuação:
13/04/2020 – Julg.: 14/05/2020 – Public.: 25/05/2020) (grifo nosso).
Quanto ao pleito de salvo conduto relativo ao não comparecimento perante os
atos do Inquérito, o STF julgou procedente a ADPF nº 444 de modo que entendeu que a
medida extrema de condução coercitiva está restrita ao ato de interrogatório, não se tratando
de outras hipóteses de condução, a exemplo da identificação, qualificação ou outros atos
diversos do interrogatório.
O presente voto não impede que o investigado exerça seu direito de defesa,
apresentando sua versão dos fatos, produzindo provas e participando ativamente da
investigação, ou mesmo que permaneça em silêncio, dentro dos limites constitucionais.
Ademais, cumpre destacar excerto das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, no qual se elucidam os elementos indiciários de autoria e
materialidade que justificam a continuidade e o aprofundamento das investigações em curso
em desfavor do Paciente/Impetrante:
“Diante da análise dos documentos anexados nos autos e, bem como, das inquirições das
testemunhas, restou evidenciado que, o Sr. BRUNO JOSÉ CAMPELO DE CARVALHO, se
apresentou como militar da reserva (R2), com a utilização do documento de identificação com
divergências e sem possibilidade de averiguação, mesmo tendo conhecimento da não validade
do documento e, ainda, utilizando do referido documento para vangloriar benefícios na função
de despachante com os usuários do SFPC.
Ademais, a cópia do documento de identificação apresentado pelo Sr. BRUNO JOSE
CAMPELO DE CARVALHO em processos de SFPC não pode ser validado pelo QR code. Ou
seja, ventilando indícios que o documento pode ter sido adulterado, fato que poderia ser
periçiado se tivesse o documento original.
Outrossim, o Sr BRUNO JOSÉ CAMPELO DE CARVALHO, também, tem se apresentado,
conforme documentos anexados nos autos, como advogado. mesmo sem possuir OAB, sendo
ainda estudante de direito, para conseguir benefícios como despachante.
Por fim, o encarregado do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 005-
|PM/AAAJurd/Cmdo 12º RM, de 07 de outubro de 2024, do Comandante da 12º Região
Militar, é de parecer que houve crime militar de autoria do Sr. BRUNO JOSÉ CAMPELO DE
CARVALHO, encerando o procedimento administrativo, ensejando o procedimento sob o nº
7000265-78.2024.7.12.0012, em trâmite de 12º Circunscrição Judiciária Militar."
Com efeito, não por outro motivo, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por
intermédio de seu presentante, opinou neste feito no seguinte sentido:
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna pelo conhecimento e, no
mérito, pela denegação da presente ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem, em vista da
fundamentação apresentada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368482v7 e do código CRC b429d396.
7000695-02.2024.7.00.0000
40001368482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/03/2025, às 17:48:53
7000695-02.2024.7.00.0000
40001368482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR